Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-42.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 130 e 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.874 e AI 791.292 paradigmas, respectivamente, dos Temas 130 e 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 895 (RE 956.302), relativo à suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.